Tribunal: TJSP
Processo: 2114317-74.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Esbulho / Turbação / Ameaça
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pela parte agravante para: (a) impedir os réus de comercializarem unidades residenciais do empreendimento imobiliário descrito na inicial; (b) arrestar ou impedir qualquer transação comercial relativamente às casas 03 e 12 do referido empreendimento; (c) arrestar a casa 08 e as frações ideais das

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA – Decisão que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência formulado pela parte agravante para: (a) impedir os réus de comercializarem unidades residenciais do empreendimento imobiliário descrito na inicial; (b) arrestar ou impedir qualquer transação comercial relativamente às casas 03 e 12 do referido empreendimento; (c) arrestar a casa 08 e as frações ideais das casas 09 e 10 e (d) determinar a averbação da existência de ação judicial na matrícula do imóvel - Em sede apriorística e para os fins da decisão sobre o pedido de tutela de urgência, não há como se admitir como satisfeitos os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em intensidade suficiente para sua concessão, na extensão pleiteada - Disto decorre que, na atual situação, deve ser mantida a situação fática existente, pois, aprioristicamente, não há como se admitir satisfeitos os requisitos da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, em intensidade suficiente, para o deferimento da tutela de urgência na extensão pleiteada pela parte agravante – Manutenção da r. decisão agravada.
Recurso desprovido.